Tribunal: STJ
Processo: 0048097-07.2004.8.04.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2123609 - AM (2024/0043587-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
ADVOGADOS
: JORDAN ALBUQUERQUE SIMONETTI DE MELO -
AM017322
MATHEUS LEÃO ALVES DA SILVA - AM013651
AGRAVADO
: E R C DA S
ADVOGADOS
: MATHEUS LEÃO ALVES DA SILVA - AM013651
CELESTE MARIA VASQUEZ DAN LINS - AM016246
AUGUSTO CEZAR ECHENIQUE RIBEIRO - AM013720
AGRAVADO
: J B C A
ADVOGADOS
: JHONATA MONTEIRO DO CARMO - AM014244
JORDAN ALBUQUERQUE SIMONETTI DE MELO -
AM017322
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO.
DO CP. PLEITO MINISTERIAL COM VISTAS
ART. 213
À CONDENAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal estadual reputou como insuficiente o conjunto probatório,
notadamente os relatos da vítima e as declarações testemunhais motivo
por que se absolveu o ora agravado da imputação de crime de estupro.
2. Por serem ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
agravada.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52296312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/11/2025 16:43:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 62d0f381-fbca-4040-8555-92b854c05ddc

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
06/11/2025 12/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
13 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52296312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/11/2025 16:43:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 62d0f381-fbca-4040-8555-92b854c05ddc

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2123609 - AM (2024/0043587-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
ADVOGADOS
: JORDAN ALBUQUERQUE SIMONETTI DE MELO -
AM017322

MATHEUS LEÃO ALVES DA SILVA - AM013651
AGRAVADO
: E R C DA S
ADVOGADOS
: MATHEUS LEÃO ALVES DA SILVA - AM013651

CELESTE MARIA VASQUEZ DAN LINS - AM016246

AUGUSTO CEZAR ECHENIQUE RIBEIRO - AM013720
AGRAVADO
: J B C A
ADVOGADOS
: JHONATA MONTEIRO DO CARMO - AM014244

JORDAN ALBUQUERQUE SIMONETTI DE MELO -
AM017322
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO.
DO CP. PLEITO MINISTERIAL COM VISTAS
ART. 213
À CONDENAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal estadual reputou como insuficiente o conjunto probatório,
notadamente os relatos da vítima e as declarações testemunhais motivo
por que se absolveu o ora agravado da imputação de crime de estupro.
2. Por serem ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
agravada.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52029230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:43:05
Código de Controle do Documento: 60052193-361b-4ff4-8531-7979e00b285c

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
agravo regimental contra a decisão de fls. 694-702, na qual neguei provimento ao
recurso especial por ele interposto.
O agravante reitera o pleito condenatório do ora agravado, uma vez que,
em síntese (fl. 717):
[...] não se trata de reanálise das provas, porém da correta subsunção
jurídica a partir dos próprios elementos já reconhecidos, pelas
instâncias ordinárias. Nessa direção, observa-se que o acórdão de
origem, expressamente, consignou que a vítima narrou abusos
consistentes em atos libidinosos diversos da conjunção carnal, tais
como toques e ameaças, mas afastou a condenação pelo delito de
estupro, por entender que a denúncia descreveu, apenas, a conjunção
carnal, e que a vítima, em juízo, teria se furtado a confirmar a
prática de conjunção carnal, restringindo-se a narrar outros atos
libidinosos [...].

Trata-se de réu absolvido pela imputação do
do Código Penal, nos
art. 213
moldes do
II e VII, do Código de Processo Penal.
art. 386,
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou
a submissão do recurso à turma julgadora, a fim de que seja dado provimento ao
recurso especial.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Não constato fundamentos suficientes para infirmar a decisão combatida,
motivo pelo qual a mantenho sob idênticos argumentos.
Na hipótese dos autos, consignei o que se segue, no que interessa (fls. 694-
672, destaquei):
[...] Ao concluir pela absolvição do recorrido, o Tribunal
estadual ressaltou que o conjunto probatório, notadamente os
relatos da vítima e as declarações testemunhais corroboraram a
. À época do fato, não foi comprovada a
autodefesa apresentada
Documento eletrônico VDA52029230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:43:05
Código de Controle do Documento: 60052193-361b-4ff4-8531-7979e00b285c

conjunção carnal, imperativa à consumação da conduta tipificada no
do Código Penal. À fl. 386 dos autos, há apenas um trecho
art. 213
da sentença que, explicitamente, indica ter a vítima dito em juízo
que haveria mantido conjunção carnal com o réu: [...] Verifica-se,
desse modo, que em narrativa ao Juízo - agora com 34 anos de idade
-, em comparação com o que foi relatado na fase investigativa,
embora tenha esquecido de alguns detalhes, a vítima recordou de
abusos sexuais a que fora submetida quando adolescente,
consistentes em toques, ameaças e conjunção carnal por parte do réu
e proveito da prostituição alheia por parte da ré [...].
Entretanto, essa conclusão apresentou-se contraditória, pois as
demais passagens e transcrições do depoimento apenas relatam
que, em juízo, o réu teria praticado atos diversos da conjunção
carnal. E a denúncia só menciona a conjunção carnal. Dessa
forma, justamente porque verificado que a instância de
origem, ao entender pela ausência de provas que
indicassem o cometimento do crime em questão, não há
como se proclamar a condenação, como pretendido pelo
Ministério Público estadual, em virtude do enunciado
.
sumular n. 7 do STJ
[...] muito embora haja esta Corte Superior firmado a tese
jurídica de que "o ato libidinoso diverso da conjunção carnal,
que caracteriza o crime de estupro, inclui qualquer ação com
propósito lascivo, sendo evidenciada pela presença de contato
físico entre o agente e a vítima" (AgRg no R Esp 1.154.806
/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior) (AREsp n. 2.320.598/GO,
Rel. Ministra Daniela Teixeira, 5a T., DJEN
,
16/12/2024) no
caso em apreço, não seria possível condenar o recorrido por
estupro, pois a denúncia não narrou os atos libidinosos
praticados contra a ofendida, mas, tão somente, a suposta
conjunção carnal, que foi expressamente afastada pelo
[...] dessa forma, o princípio da correlação
Tribunal de origem
não impede a
, desde que não haja alteração
emendatio libelli
dos fatos narrados na denúncia, permitindo ao juiz atribuir
definição jurídica diversa, o que não se afigura na hipótese dos
autos [...].

Conforme dito, o Tribunal estadual entendeu pela absolvição do acusado,
uma vez que as declarações da vítima não foram corroboradas pela prova judicial.
Assim, por serem
que permitam a
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
análise do caso sob outro enfoque,
.
deve ser mantida a decisão agravada
Documento eletrônico VDA52029230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:43:05
Código de Controle do Documento: 60052193-361b-4ff4-8531-7979e00b285c

À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52029230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/11/2025 18:43:05
Código de Controle do Documento: 60052193-361b-4ff4-8531-7979e00b285c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.123.609 / AM
Número Registro: 2024/0043587-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0007251812023 00480970720048040001 480970720048040001 7251812023
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
ADVOGADOS
: JORDAN ALBUQUERQUE SIMONETTI DE MELO - AM017322
MATHEUS LEÃO ALVES DA SILVA - AM013651
RECORRIDO
: E R C DA S
ADVOGADOS
: MATHEUS LEÃO ALVES DA SILVA - AM013651
CELESTE MARIA VASQUEZ DAN LINS - AM016246
AUGUSTO CEZAR ECHENIQUE RIBEIRO - AM013720
RECORRIDO
: J B C A
ADVOGADOS
: JHONATA MONTEIRO DO CARMO - AM014244
JORDAN ALBUQUERQUE SIMONETTI DE MELO - AM017322
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
Documento eletrônico VDA52266827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:45:57
Código de Controle do Documento: a9b0f136-d59d-41b1-bc28-d47969b34463

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
ADVOGADOS : JORDAN ALBUQUERQUE SIMONETTI DE MELO - AM017322
MATHEUS LEÃO ALVES DA SILVA - AM013651
AGRAVADO
: E R C DA S
ADVOGADOS : MATHEUS LEÃO ALVES DA SILVA - AM013651
CELESTE MARIA VASQUEZ DAN LINS - AM016246
AUGUSTO CEZAR ECHENIQUE RIBEIRO - AM013720
AGRAVADO
: J B C A
ADVOGADOS : JHONATA MONTEIRO DO CARMO - AM014244
JORDAN ALBUQUERQUE SIMONETTI DE MELO - AM017322
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:45:57
Código de Controle do Documento: a9b0f136-d59d-41b1-bc28-d47969b34463